Tribunal: TJSP
Processo: 1036682-44.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1036682-44.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, são embargados
ESTADO DE SÃO PAULO e MARIANA CÉLIA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), CARLOS VON ADAMEK, RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036682-44.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 22069
2
Voto no 22069
Embargos de Declaração no 1036682-44.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Embargada: Mariana Célia de Oliveira
Vara de Origem: 2a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão
Preto
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Erro
material.
Inocorrência.
Prequestionamento.
Inadmissibilidade.
Ausência das hipóteses do art. 1.022 do NCPC. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos pela Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto (fls. 01 do incidente) contra o v. acórdão (fls.
119/132) que negou provimento ao reexame necessário e deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
autora, ora embargada.
Sustenta a embargante que o v.
acórdão contém erro material na digitação do valor dos
honorários advocatícios.
Pugna pelo afastamento do alegado
vício.
É o relatório.
1.
Não
há
que
se
falar
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036682-44.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 22069
3
omissão, contradição, obscuridade ou erro no v. acórdão,
pois toda a matéria deduzida na demanda foi decidida de
forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução. Os presentes embargos de declaração visam, na verdade, a reapreciação do
julgamento do recurso, na medida em que tratam da lógica
do julgamento e tentam impor a sua interpretação ao
julgado.
Não
se
vislumbra
nenhum
dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do NCPC
omissão,
contradição ou obscuridade
que viabilizam a oposição
dos embargos de declaração.
2. Quanto ao vício apontado pela
embargante, o v. acórdão concluiu que:
“12. Por fim, merece parcial provimento o recurso da autora quanto à
fixação da verba honorária.
Tratando-se de valor inestimável, já que o custo do tratamento não pode ser
mensurado neste momento, a verba honorária foi fixada com moderação,
devendo ser majorada para R$ 8.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
NCPC.
Todavia, incabível a pretensão da apelante de fixar a verba honorária em
10% sobre o valor da causa.
Repita-se que se trata de valor inestimável, devendo ser aplicado o art. 85, §
8o, do NCPC.
13. Considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional aventada, observado que é desnecessária a citação dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto posto, conheço e nego provimento ao reexame necessário e dou
parcial provimento ao recurso da autora, apenas para majorar a verba
honorária para R$ 8.000,00, corrigidos a partir desta data, já englobando a
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC. No
restante, fica mantida a r. sentença de fls. 93/97.”.
Não há erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036682-44.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 22069
4
O
valor
da
causa
é
de
R$
293.600,00 (fls. 47), tendo os honorários sido fixados
nos moldes do art. 85, § 8o e 11o do CPC.
3. Note-se, que o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente
quanto ao resultado do julgado, não padecendo, portanto,
de qualquer vício.
Ademais, o Juiz não é obrigado a
se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas
partes, desde que, de modo fundamentado, como se deu,
tenha
encontrado
motivo
suficiente
ao deslinde da
questão.
Entende
o
Supremo
Tribunal
Federal que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel.
Ministro Celso de Mello, DJU 6.9.95).
Observe-se
que
a
Embargante
objetiva rediscutir o julgado, evidenciando, assim, o
caráter infringente do recurso.

4.
Assim,
não
configurada
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos
embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036682-44.2018.8.26.0506/50000 -Voto no 22069
5
Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do
STJ, conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 119/132 na
íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator